Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724005-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA RECORRIDOS: JULIO CESAR ALVIM, JBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JULIO CESAR VITOY DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PLEITO INICIAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência mostra-se razoável e condigno a remunerar o trabalho técnico-jurídico desenvolvido pelo patrono da parte Autora, não devendo ser majorado, uma vez que em conformidade com as balizas insculpidas no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo sido arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 2 – Incabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em razão da rejeição do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora, ainda que a pretensão tenha sido deduzida na petição inicial, nos termos do que autoriza do art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil. Apelação Cível do Autor parcialmente provida. Apelação Cível do Sócio prejudicada. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, sustentando que cabe a fixação de honorários em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como afirmando que deve ser observada a margem entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido para aplicação da verba honorária. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente.” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a decisão colegiada está em perfeita harmonia com a jurisprudência da Corte Superior no tocante ao descabimento de fixação de honorários advocatícios em desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.933.606/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. Igual sorte colhe o inconformismo relativo à fixação dos honorários com base no critério da equidade no caso em exame, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois tal matéria não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que julgou prejudicado o apelo do recorrente nesse sentido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017